Tribunal: TJDFT
Processo: 0712902-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RETIRADA. LIMINAR DEFERIDA. CONTRATO DE MÚTUO. IMOVEL. GARANTIA.
1. Ausente a verossimilhança da alegação a respeito do direito à restrição judicial sobre a integralidade de imóvel dado em garantia em contrato de mútuo, se apenas parte do bem pertence ao mutuante.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.